Tribunal: TJPA
Processo: 0008600-43.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO ? ART. 157, §3º, IN FINE, DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INEXORÁVEIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU AO EVENTO ILICITO PATRIMONIAL - REDUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO ? INOCORRENCIA ? PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE EM 22 ANOS DE RECLUSÃO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA E DA MATERILIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER PARA O DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CONDUTA DO RÉU SUBSUMIU-SE AO TIPO DESCRITO NO ART. 211 DO CP - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS DELITOS ? INVIABILIDADE ? CONFISSÃO NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA NA JUDICIAL. ADEMAIS ESSE FATO NÃO INTERFERIU NA CONVICÇÃO DO JUIZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - No que tange a pena base aferida quanto ao crime de Latrocínio, cediço observar que o juízo aferiu a pena em 22 anos de reclusão, considerando a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA;III - O CPP, admite a força probante dos indícios, assim como a de qualquer outro meio de prova direta, sendo possível embasar um decreto condenatório nessa modalidade probatória, uma vez que a simples negativa de participação no ilícito penal por parte do apelante, não seria suficiente para afastar de si a autoria que decorre de forte prova indiciária corroborada pelas demais provas colhidas no crivo do contraditório. Precedentes;IV - Portanto, ainda que, a princípio, tais tipos penais protejam bem jurídicos distintos, não há como negar que a fraude processual se coloca em posição de subsidiariedade em relação à destruição de cadáver. De sorte que o Código Penal em seu artigo 347 descreve o delito de fraude processual, que consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo, com intuito de levar juiz ou perito a erro. Assim, diante dos fatos e das provas evidenciadas, inócuo qualquer desclassificação ante a especialidade apresentada pelo art. 211 do CP; V - O réu ao confessar a autoria do crime perante a autoridade policial, ressalvado seu direito de retratação perante o juízo, fundado na ampla defesa, uma vez que, para que a confissão tenha valor probatório, necessário é que seja reiterada quando da instrução processual. Por outro lado, a confissão espontânea é, também segundo o artigo supramencionado, divisível, característica que permite ao julgador admitir como sincera parte da confissão e desprezar outra parte. Contudo, o juizo singular, não teria levado em consideração a aludida atenuante, uma vez que as evidências já seriam suficientes para amparar um decreto condenatório. Assim, insubsistente a tese defensiva.VI - Inobstante a tese da combativa defesa, não encontrou qualquer respaldo nos autos, devendo ser mantida a condenação do réu em 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA; VII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº0008600-43.2019.814.0401.
APELANTE: IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CPB
- RECURSO DA DEFESA
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU AO EVENTO ILICITO PATRIMONIAL - REDUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO - INOCORRENCIA - PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE EM 22 ANOS DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA E DA MATERILIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER PARA O DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DO RÉU SUBSUMIU-SE AO TIPO DESCRITO NO ART. 211 DO CP - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS DELITOS - INVIABILIDADE - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA NA JUDICIAL. ADEMAIS ESSE FATO NÃO INTERFERIU NA CONVICÇÃO DO JUIZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - No que tange a pena base aferida quanto ao crime de Latrocínio, cediço observar que o juízo aferiu a pena em 22 anos de reclusão, considerando a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA;
III - O CPP, admite a força probante dos indícios, assim como a de qualquer outro meio de prova direta, sendo possível embasar um decreto condenatório nessa modalidade probatória, uma vez que a simples negativa de participação no ilícito penal por parte do apelante, não seria suficiente para afastar de si a autoria que decorre de forte prova indiciária corroborada pelas demais provas colhidas no crivo do contraditório. Precedentes;
IV - Portanto, ainda que, a princípio, tais tipos penais protejam bem jurídicos distintos, não há como negar que a fraude processual se coloca em posição de subsidiariedade em relação à destruição de cadáver. De sorte que o
Código Penal em seu artigo 347 descreve o delito de fraude processual, que consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo, com intuito de levar juiz ou perito a erro. Assim, diante dos fatos e das provas evidenciadas, inócuo qualquer desclassificação ante a especialidade apresentada pelo art. 211 do CP;
V - O réu ao confessar a autoria do crime perante a autoridade policial, ressalvado seu direito de retratação perante o juízo, fundado na ampla defesa, uma vez que, para que a confissão tenha valor probatório, necessário é que seja reiterada quando da instrução processual. Por outro lado, a confissão espontânea é, também segundo o artigo supramencionado, divisível, característica que permite ao julgador admitir como sincera parte da confissão e desprezar outra parte. Contudo, o juizo singular, não teria levado em consideração a aludida atenuante, uma vez que as evidências já seriam suficientes para amparar um decreto condenatório. Assim, insubsistente a tese defensiva.
VI - Inobstante a tese da combativa defesa, não encontrou qualquer respaldo nos autos, devendo ser mantida a condenação do réu em 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA;
VII - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º, ÚLTIMA PAERTE DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 8ª Vara Criminal de Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou preliminarmente pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnou pela absolvição do crime de latrocínio, por ausência de provas, além da redução da pena-base em relação ao crime de latrocínio. Quanto ao delito de ocultação de cadáver, suscitou pela absolvição com base na tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

Noutro ponto, requereu a desclassificação do crime de ocultação de cadáver para fraude processual. Por fim, asseverou pelo redimensionamento da pena base em relação à ocultação de cadáver, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Apurou-se no inquisitório que a vítima Lucas da Silva dos Santos, abrigou provisoriamente em sua residência o denunciado, seu primo, poucos dias antes do crime. E no dia do ilícito, a vítima havia recebido a quantia de R$ 900,00 do salão de beleza onde trabalhava como cabeleireiro, a título de vale, a fim de comprar uma motocicleta.

Ocorre que, tal fato despertou a cobiça do denunciado que inclusive chegou a comentar com a tia, mãe da vítima: "É tia, Lucas bateu a boa nessa semana, né?", gíria que significa que a pessoa ganhou dinheiro. E, movido pelo sentimento de ambição, desferiu um golpe de faca no pescoço de Lucas, levando-o à óbito.

Além disso, visando dificultar as investigações e o desvendamento do crime, o acusado escondeu o corpo do primo debaixo da cama, colocando ainda um pano próximo ao local de onde escorria o sangue. Após, o réu roubou o dinheiro e o aparelho celular da vítima, e fugiu da cena delitiva. O corpo da vítima foi encontrado no dia 23/04/2019, escondido debaixo da cama, quando amigos e familiares arrombaram o cadeado do kitnet. Ato contínuo, a Polícia Militar providenciou os encaminhamentos legais.

A Polícia deu início às investigações e chegou ao encalço do
réu que confessou o crime e disse que matou a vítima, mas não se lembrava de muita coisa pois estava bêbado.

Dos autos de inquérito policial consta confissão do réu, depoimentos de testemunhas, laudos periciais diversos, aliado a vários outros meios de provas indiciarias que se mostraram suficientes para início de ação penal.

Devidamente processado o réu IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA, foi condenado à pena de 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º, ÚLTIMA PAERTE DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS PROVAS

Destarte, nem sempre é fácil distinguir um crime contra o patrimônio de um crime contra a vida. A questão do homicídio mais furto versus latrocínio ainda desafia os operadores do direito e também àqueles que se preparam para concursos jurídicos.

De sorte, que o crime de latrocínio (artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) é classificado como crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo mais homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, podendo a violência caracterizadora do crime de roubo ser empregada antes, durante ou logo após a subtração do bem. Dito isso, necessário observar se o acervo probatório alicerçou os termos da exordial acusatória, principalmente pela prova oral produzida, senão vejamos:

A testemunha
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS, asseverou:
Q
ue é Policial Militar, declarou que participou da prisão do acusado. Relata que estava de serviço no dia, e recebeu uma ligação, que denunciava haver um foragido escondido na invasão "Nova Esperança", no 40 horas. Diante disso, o policial militar diligenciou até o local indicado na denúncia e, encontrando o réu, realizou a sua prisão. Declara que não sabia qual era a acusação imputada contra o réu. No momento da prisão, o presente policial interpelou o réu acerca de qual crime havia cometido, e o réu confessou que havia matado a golpes de faca um jovem no bairro da Sacramenta. A testemunha declara que somente realizou a prisão do réu, mas não esteve presente no cenário do crime. O policial conduziu o réu para a Seccional da Sacramenta. Relata que a abordagem se deu da seguinte forma: ele recebeu uma denúncia anônima, acerca de um foragido de prenome Igor; se dirigiu até a casa indicada, chegando lá, encontrou o réu e deu voz de prisão; o réu não esboçou reação à prisão e confessou o crime; declara que a prisão se deu entre 13h e 14h30 min.

Por sua vez
MARCOS VIANA CUNHA,
que é Policial Militar, declarou:
Que participou da prisão do réu. Relata que o cabo Francisco recebeu uma ligação anônima, informando que o presente réu se encontrava foragido e estava escondido em uma casa no Vila Nova, no 40 horas. Assim, a presente testemunha e a guarnição se deslocaram até o local indicado e, constatando a presença do réu, realizaram a sua detenção. Na ocasião, o réu confessou o crime. Declara que não presenciou a cena do crime, posto que a prisão se deu após alguns dias do fato.

Forçoso mencionar, por oportuno que o o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal"(HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013).

A propósito:
"[...] 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

A testemunha PATRICK PITONDO GAZOTTI, relatou:
Q
ue é testemunha, declarou que recebeu uma ligação do seu funcionário Harisson, relatando que havia arrombado a porta da vítima Lucas, que estava sumido desde domingo de manhã, e lá encontrou uma grande poça de sangue. Nesse sentido, Harisson saiu da casa assustado e não deixou que a mãe da vítima, dona Mariza, adentrasse a residência. A presente testemunha declara que a vítima era seu funcionário, posto que prestava serviços de barbeiro em sua barbearia. Patrick ligou para a polícia e se dirigiu para a casa da vítima. Patrick acionou uma viatura da PM que passava na via e se dirigiu juntamente ao local do crime. A testemunha esclarece que o réu Igor era primo da vítima e estava hospedado na casa da vítima, além disso, a vítima procurava um emprego para o réu. No local do crime, o policial solicitou que Patrick entrasse e reconhecesse um corpo que estava dentro da residência, embaixo da cama. Dentro da residência, Patrick visualizou o cadáver escondido embaixo da cama. O cadáver de Lucas tinha um corte profundo na garganta e estava embaixo do estrado da cama. A testemunha relata que no sábado anterior à morte de Lucas, este lhe pediu um adiantamento em dinheiro, para comprar uma moto, e Patrick deu pouco mais de oitocentos reais para ele. Relata que o Harisson, que morava no mesmo prédio de kitnets que a vítima, lhe disse que avistou a vítima Lucas e o réu Igor, domingo de manhã, bêbados, e que supostamente passaram a madrugada bebendo. A partir de domingo de manhã, a vítima não foi mais vista no prédio do kit net que morava. Questionado se conheceu a namorada do réu Igor, Paola, a testemunha respondeu que não a conheceu, mas que soube que na sexta-feira, quando a vitima chegou em seu kitnet, deparou-se com Igor e Paola mantendo relações sexuais em sua cama, o que ocasionou uma discussão entre vítima e réu. A testemunha não afirma que a Paola participou do crime, mas ouviu falar que foi ela quem mandou Igor matar Lucas. Questionado se notou a falta de objetos na casa de Lucas, a testemunha respondeu que podia afirmar que estava faltando o celular de Lucas e o dinheiro que havia recebido no sábado, apesar de a carteira de Lucas estar em cima da mesa. Relata que algumas vizinhas disseram que viram Igor saindo do kitnet da vitima por volta de 10h, de domingo, e trancando com cadeado, além disso, o rosto de Igor estava Machucado. As vizinhas disseram que o Igor falou: "Não tem condições de morar com esse cara não, eu vou embora". Relata que a vizinha da frente contou que Igor chegou a pedir água para ela, mas a testemunha não sabe o nome da referida vizinha. Patrick declara que falou com o réu no dia da sua prisão, e o réu confesso que havia matado Lucas, e disse que o matou porque estava com raiva, pois Lucas tinha sido moleque e não tinha cumprido com sua palavra, visto que tinha permitido que Igor ficasse em sua casa, e depois mandou ele ir embora. O réu não confessou que levou o dinheiro e o celular de Lucas, contudo, os policiais relataram que viram um celular semelhante ao de Lucas com o réu no momento da prisão, mas o réu se desfez do celular naquele momento. Declara que não soube se a vítima chegou a negociar a moto que desejava comprar. Declara que a casa foi aberta, após o crime, pelo Harisson e pela mãe da vítima, via arrombamento. Relata que no domingo de manhã, o dono da vila chegou a ir até o kitnet de Lucas, para consertar o vaso sanitário, ocasião em que foi recebido por Igor, que fechou a janela com tudo e trancou. Questionado sobre o estado de Igor no momento da prisão, respondeu que estava tranquilo e friamente confessou o crime, e que se lembrava dos fatos com clareza. Declara que no colchão do quarto de Lucas havia um corte igual ao do pescoço de Lucas, como se fosse uma continuação. A testemunha acha que o réu assassinou a vítima enquanto ela dormia.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha MARCONIS OLIVEIRA DE AMORIM, o qual sinalizou:
Q
ue é Policial Militar, declarou que participou da prisão do réu. Relata que estava em ronda pela Cidade Nova juntamente com sua guarnição, quando receberam ligação anônima, relatando que havia um foragido escondido no 40 horas, Nova Esperança. Nesse sentido, se deslocaram até o endereço indicado, e no local, e deram voz de prisão ao réu. O réu não reagiu à prisão e confessou o crime. O réu relatou que havia matado seu primo, pois tiveram uma briga, quando estavam embriagados. A testemunha declara que não esteve no local do crime. Questionado se foi encontrado dinheiro com o réu, a testemunha respondeu que não.

A testemunha HARISSON MENEZES DE ALCANTARA, verbalizou:
Q
ue é testemunha, declarou que presenciou a vítima morta. Relata que viu, pela última vez, a vítima e o réu no domingo, 8h3Omin. E, por volta de 13h3Omin, ao voltar do trabalho, foi até a vila onde a vítima Lucas morava, porque cozinhava na casa de Lucas. Ao chegar no local, encontrou tudo fechado e somente a luz da cozinha ligada. A testemunha chamou inúmeras vezes pela vítima e pelo réu, mas como ninguém respondeu, pensou que os dois haviam saído. Após isso, a testemunha voltou para a sua casa. Ainda no domingo, por volta de 16h, voltou à casa da vítima e, novamente, não encontrou ninguém. Na segunda, a vítima não foi trabalhar na barbearia e a mãe da vítima foi até lá procurá-la. Na terça, por volta de 11h, Harisson ligou para a mãe da vítima, relatando que iria arrombar a casa de Lucas. Nesse sentido, a dona Mariza disse que estava indo para lá também, para que eles fizessem isso juntos. No local, entraram na casa de Lucas, e notaram a falta de alguns objetos da casa. No momento, ouviu a dona Mariza gritando: "Mataram meu filho". E a testemunha viu uma poça de sangue, próximo à cama. Depois isso, Harisson saiu da casa juntamente com a dona Mariza. Em seguida, chegou Patrick e uma viatura da PM no local, e o sargento responsável pela guarnição constatou que havia alguém morto debaixo da cama. Na ocasião, foi Patrick quem realizou o reconhecimento. Relata que o corpo da vítima estava escondido debaixo da cama, dentro dos estrados. Declara que a intenção de esconder o corpo era clara. A faca utilizada para o crime era da cozinha da vítima. O réu foi preso no dia seguinte, isto é, na quarta-feira. Declara que o réu disse que matou a vítima, pois os dois tiveram uma briga, contudo, a perícia afirma que a vítima foi morta dormindo. Afirma que a vítima recebeu em torno de oitocentos reais, como adiantamento, para comprar uma moto.

Quanto o depoimento da testemunha MARIZA GOMES DA SILVA, que é mãe da vítima, declarou:
Que esteve presente no local do crime. Relata que fazia uma semana que o réu Igor estava em Belém, pois este morava em Primavera e veio para Belém em busca de emprego. Igor e Lucas eram primos. Relata que na sexta-feira Igor pediu emprestado 60 reais para o marido da depoente para pagar o taxi de sua namorada, Paola, que vinha de Bragança. Relata que Igor levou sua namorada para a casa de Lucas, e Lucas não ficou satisfeito, pois essa situação tirava sua privacidade dentro de casa. No sábado, a depoente presenciou a cena de Igor resmungando, pois estava chateado pelo fato de Lucas tê-los expulsado de seu kitnet. Relata que na sexta-feira, seu filho Lucas lhe contou que tinha ganhado um bom dinheiro e que iria comprar a moto que queria, e nessa ocasião, o réu Igor lhe disse: "Tia, o Badinha (Lucas) bateu a boa". No domingo a depoente tentou entrar em contato com seu filho e não conseguiu. Na segunda, foi até a casa de Lucas, mas encontrou tudo fechado. Na segunda, Lucas faltou trabalho. Na terça-feira, a depoente resolveu arrombar o cadeado do kitnet de Lucas, juntamente com Harri. Ao entrar na casa, percebeu que tudo estava limpo ali. Mas, quando olhou debaixo da cama, no quarto, viu sangue escorrendo. O vizinho da kitnet levantou o colchão e constatou que era Lucas que estava morto ali debaixo da cama. Relata que depois do crime, entrou em contato com seus parentes do interior e soube que Igor estava vendendo drogas e estava endividado no interior. Declara que, apesar de Igor ter assumido toda, a culpa do crime, ouviu boatos de que Thaisa Paola seria o pivô do delito, pois ela queria o dinheiro de Lucas. Declara que não há a- menor dúvida de que foi Igor que matou, pois ele, inclusive, confessou. Declara que sumiram dinheiro e celular de Lucas, na ocasião do crime. Declara que era evidente a intenção de esconder o cadáver, pois a cama estava arredada nesse sentido.

O réu IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA, em seu interrogatório, respondeu que a acusação não é verdadeira, dizendo depois que gostaria de permanecer calado.

Assim, dispõe o Art. 157, §3°, última parte, do Código Penal:
"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa
. (Redação dada pela Lei n° 9.426, de 1996) Vide Lei n°8.072, de 25.7.90.

Cediço observar, a riqueza do acervo processual, que indicou o protagonismo do acusado no desfecho criminoso, o qual não teria negado a autoria na fase policial. Contudo, inobstante o réu ter negado a prática reprovável na fase judicial, as evidências depõem ao contrário, a negativa do acusado, o qual teria verbalizado na fase administrativa que teria matado a vítima, mas que não se lembrava de muita coisa, pois estava bêbado.
LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO POR INFUSICIENCIA DE PROVAS - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO DE FORTES INDÍCIOS E CIRCUNSTANCIAS QUE CONVERGEM DE FORMA COERENTE E HARMONICA PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA AO DEPOIMENTO DO CO- RÉU E DE TESTEMUNHAS, PRODUZIDOS EM JUÍZO SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SUFICIENTES PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO - EFICÁCIA PROBATÓRIA IDÔNEA - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. "O nosso Código de Processo Penal admite a força probante dos indícios, assim como a de qualquer outro meio de prova direta, sendo possível embasar um decreto condenatório nessa modalidade probatória." 2. "A simples negativa de participação no ilícito penal por parte do apelante, não é suficiente para afastar de si a autoria que decorre de forte prova indiciária corroborada pelas demais provas colhidas no crivo do contraditório." (TJPR, Ap Crime 0605042-0, V CCr, Rel.: Des. EDUARDO FAGUNDES, julg.: 15/04/2010, pub.: 30/04/2010).3. "A delação do co-réu tem induvidoso valor probatório, quando se oferece como um dos elementos do conjunto da prova em que se funda o decreto condenatório." (STJ, HC 16.774/MS, Rel.Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2001, DJ 25/02/2002, p. 447). (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 826058-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - Unânime - J. 08.11.2012). (TJ-PR - APL: 8260582 PR 826058-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 08/11/2012, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1024 23/01/2013).

Assim, a confissão do réu na fase inquisitorial, somada à palavra afirmativa das testemunhas em juízo, constituem provas aptas a fundamentar a condenação. Diante da narrativa apresentada no decorrer na instrução processual, não se pode negar que os fatos se adequaram a norma
ut supra
mencionada, subsumindo-se hermeticamente ao tipo penal conhecido por LATROCINIO, na forma consumada, não havendo qualquer respaldo a considerar quanto a tese levantada pela defesa de insuficiência probatória, diante das inexpugnáveis provas da materialidade e da autoria ilícitas. Portanto, agiu com acerto o juízo singular, que reconheceu a responsabilidade criminal do réu IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA, e aplicou a pena de maneira ponderada e razoável a falta cometida para atender ao seu caráter pedagógico e retributivo do Estado.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vitima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela policia ou vitima, não tendo a posse mansa e pacifica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no minimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA.cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda óue presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao principio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09).

Diante dos argumentos esposados, sem amparo o pedido defensivo, nos termos das razões
ut
supramencionadas.

MERITO

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO.

Quanto a tese defensiva de absolvição quanto ao crime patrimonial, Greco conceitua o crime de latrocínio sinteticamente como
¿A morte, que qualifica o roubo, faz surgir aquilo que doutrinariamente é reconhecido por latrocínio embora o Código Penal não utilize essa rubrica. Assim, se durante a prática do roubo, em virtude da violência empreendida pelo agente, advier a morte- dolosa ou mesmo culposa- da vítima, poderemos iniciar o raciocínio correspondente ao crime de latrocínio, consumado ou tentado, conforme veremos mais adiante. Greco Rogerio, Curso de direito penal 201).

Por sua vez, Cezar Roberto Bittencourt preleciona sobre a inclusão do referido delito junto aos crimes contra o patrimônio:
"Poderia o legislador ter adotado o nomem juris `latrocínio¿. Não o fez, provavelmente porque decidiu destacar que, a despeito dessa violência maior - lesão grave ou morte - o latrocínio continua sendo roubo, isto é, um crime na essência, de natureza patrimonial". BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. V.3. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 110. (grifo do autor).

Cediço observar que sendo o crime de latrocínio sabidamente de natureza hedionda e restando comprovadas a autoria e a materialidade, bem como considerando os elementos de convicção dispostos nos autos, não se sustenta a alegada fragilidade do conteúdo probatório para ensejar a condenação, pelo que não se cogita da absolvição pretendida, impondo-se, desta maneira, a manutenção da sentença guerreada.

Não obstante não esteja expressamente previsto com esse
nomem júris
pelo legislador ordinário, o crime de latrocínio encontra-se tipificado no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal. A infração penal consiste em subtrair bens da vítima valendo-se de violência real (
vis corporalis
), ou empregando agressão física para assegurar a subtração ou a impunidade delitiva, da qual resulta morte do ofendido ou de terceiros.

No crime em questão, o agente pode atuar com a intenção de matar a vítima (dolo direto) ou ao menos assumir com indiferença o risco de produzir esse resultado (dolo indireto ou eventual), na forma do artigo 18, inciso I, do Código Penal 1 , bastando que seja empregada violência para roubar (dolo na conduta antecedente) e que dela se configure a morte (culpa na ação subsequente).

Por sua vez, no exame do dolo, não é possível ao magistrado aprofundar-se na mente do agente, de modo a identificar os pensamentos guardados em seus recônditos escaninhos, os quais eventualmente teriam impulsionado suas ações. Deveras, incumbe ao juiz esmiuçar as provas angariadas ao conjunto probatório, e a partir do exame das condutas externadas, determinar se o réu agiu, ou não, imbuído de
animus necandi
.

Com efeito, o latrocínio é um delito complexo, podendo ser entendido como a junção de dois ou mais crimes, desaparecendo o crime autônomo. Para que seja consumado é necessário que todo o tipo penal seja realizado. No latrocínio entende-se que o objetivo principal do sujeito é cometer o roubo, advindo o homicídio como mera ocorrência do fato, assim, visto que o bem jurídico visado seja o roubo, o legislador colocou esse dispositivo no título dos crimes contra o patrimônio.

In casu
, a materialidade do delito restou evidenciada, conforme se pode comprovar pela Certidão de Óbito de folhas 35 e Perícia Necroscópica Médico-Legal de Fl. 140. Assim, diante da vasta produção de provas orais constante do acervo, que depõem em desfavor do acusado, que teria, em um primeiro momento, confessado a prática criminosa.

REDUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO.

O delito de latrocínio, possui a seguinte configuração na lei material penal:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Depreende-se do acervo processual, que o juizo singular ao efetuar a dosimetria da pena quanto ao crime de latrocínio, aferiu a pena base em 22 anos de reclusão, para isso, considerou desfavoráveis 03 vetores judiciais, os quais credenciaram o incremento da pena base em 02 anos.
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Súmula nº 23.

E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Diante das razões e da jurisprudência mencionadas, a pena base aplicada não contém qualquer irregularidade que mereça alguma alteração.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER.

O respeito aos mortos, ou mais precisamente, à sua memória, é algo importante para nosso direito. O crime para quem esconde o cadáver é o que chamamos de destruição, subtração ou ocultação de cadáver e está previsto no artigo 211 do Código Penal. Gera pena de reclusão de até três anos. Nesse sentido, o réu, visando dificultar as investigações e o desvendamento do crime, escondeu o corpo do primo debaixo da cama, colocando ainda um pano próximo ao local de onde escorria o sangue. Após, o réu roubou o dinheiro e o aparelho celular da vítima, e fugiu da cena delitiva.

Destarte, as manobras utilizadas pelo apelante no decorrer do inter criminis, evidenciaram a prática reprovável de ocultação de cadáver, não havendo motivos para reparar a decisão a quo, que se mantem inalterada.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADAVER PARA O DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL

No caso, ocorre que o delito do art. 211 do Código Penal (destruição ou ocultação de cadáver) quando se apresenta como uma forma especialíssima de se fraudar a persecução criminal tipificada, porém, como delito autônomo (na mesma linha do que ocorre, por exemplo, com a falsidade documental, quando predestinada a ludibriar o Juiz ou o Perito, numa causa cível).

Portanto, ainda que, a princípio, tais tipos penais protejam bem jurídicos distintos, não há como negar que a fraude processual se coloca em posição de subsidiariedade em relação à destruição de cadáver. De sorte que o
Código
Penal
em seu artigo 347 descreve o delito de
fraude processual
, que consiste no ato de modificar intencionalmente dados de
processo
, com intuito de levar juiz ou perito a erro. Assim, diante dos fatos e das provas evidenciadas, inócuo qualquer desclassificação ante a especialidade apresentada pelo art. 211 do CP.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS DELITOS.

Depreende-se do acervo processual, de que o acusado teria confessado a prática delituosa na fase inquisitória, mas na judicial teria se reservado a ficar em silencio.

Segundo o artigo 200 do Código de Processo Penal: ¿Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.¿. Desse modo, pode o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade policial, ressalvado seu direito de retratação perante o juízo, fundado na ampla defesa, uma vez que, para que a confissão tenha valor probatório, necessário é que seja reiterada quando da instrução processual. Por outro lado, a confissão espontânea é, também segundo o artigo supramencionado, divisível, característica que permite ao julgador admitir como sincera parte da confissão e desprezar outra parte. Contudo, o juizo singular, não teria levado em consideração a aludida atenuante, uma vez que as evidências já seriam suficientes para amparar um decreto condenatório. Assim, insubsistente a tese defensiva.

Diante da narrativa apresentada no decorrer na instrução processual, não se pode negar que os fatos se adequaram a norma
ut supra
mencionada, subsumindo-se hermeticamente ao tipo penal conhecido por LATROCINIO, na forma consumada, não havendo qualquer respaldo a considerar quanto a tese levantada pela defesa de insuficiência probatória, diante das inexpugnáveis provas da materialidade e da autoria ilícitas. Portanto, agiu com acerto o juízo singular, que reconheceu a responsabilidade criminal do réu DORIEDSON GONZAGA, e aplicou a pena de maneira ponderada e razoável a falta cometida para atender ao seu caráter pedagógico e retributivo do Estado.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
IGOR MANGUETO GOMES DA SILVA, a pena de 23 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB.
decisão, prolatada pelo MM Juízo da 8ª Vara Criminal de Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator